Tribunal: TJDFT
Processo: 0725551-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0725551-08.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: MARCELLO AUGUSTO ARAUJO DA SILVA DECISÃO O presente recurso foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Todavia, verifico que na origem o processo foi sentenciado no dia 16/12/2019 (ID Num. 52201450 - Pág. 1), extinguindo-se o feito em face do pagamento. Por restar prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente de seu objeto, determino seu arquivamento com fundamento no art. 10, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Intimem-se. Brasília - DF, 08 de abril de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator